Tribunal: TJSP
Processo: 1033779-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

–

Ementa:
DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, altera-se sentença recorrida para majorar o quantum fixado.

JUROS MORATÓRIOS
– Ação indenizatória – Responsabilidade civil contratual – Termo inicial de incidência – Data da citação – Inteligência dos artigos 406 do CC e 240 do CPC/2015 – Inaplicabilidade da Súmula n° 54 do STJ:

– Tratando-se de verba indenizatória arbitrada em razão do descumprimento do dever de boa-fé pós-contratual, os juros moratórios devidos incidem a partir da citação do requerido, segundo orientam os artigos 406 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil/2015. A aplicação da Súmula n° 54 do STJ é restrita aos casos de responsabilidade civil extracontratual.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033779-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANO
LOPES BEIRÃO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.027--
Apelação Cível n. 1033779-56.2019.8.26.0100
Apelante: Adriano Lopes Beirão
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo - 32a Vara Cível- Foro Central
Juiz de Direito sentenciante: Fabio de Souza Pimenta
Sentença disponibilizada em 04.07.2019

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais
com observância ao princípio da razoabilidade, altera-se sentença
recorrida para majorar o quantum fixado.
JUROS MORATÓRIOS
Ação indenizatória Responsabilidade civil contratual Termo
inicial de incidência Data da citação Inteligência dos artigos
406 do CC e 240 do CPC/2015 Inaplicabilidade da Súmula n° 54
do STJ:
Tratando-se de verba indenizatória arbitrada em razão do
descumprimento do dever de boa-fé pós-contratual, os juros
moratórios devidos incidem a partir da citação do requerido,
segundo orientam os artigos 406 do Código Civil e 240 do Código
de Processo Civil/2015. A aplicação da Súmula n° 54 do STJ é
restrita aos casos de responsabilidade civil extracontratual.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 156/161, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação declaratória cumulada com indenização por dano

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
moral ajuizada por ADRIANO LOPES BEIRÃO contra BANCO BRADESCO
S/A, para declarar a inexistência de débito proveniente do contrato
bancário de conta corrente celebrado entre as partes, bem como condenar
o requerido no pagamento ao autor do valor de R$7.000,00 a título de
indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de
juros mensais legais de mora a partir da publicação desta decisão. Tendo
em vista a mínima sucumbência do autor, condenou o banco requerido no
pagamento de custas e despesas processuais, e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformado o autor recorreu (fls. 168/173),
alegando que a sentença deixou de declarar a inexigibilidade de outro
débito indicado na inicial. Explica que além do débito de R$ 499,87, o
banco apelado também cobrou e negativou indevidamente o apelante pela
vultosa quantia de R$ 5.421,59, como restou comprovado no documento a
fls. 25 dos autos.
Assim, requer seja declarada a inexigibilidade
do débito de R$ 5.421,59, ou, ainda, a inexistência de todo ou qualquer
débito oriundo da conta corrente no 203611-8 da agência 0449, visto que
constou este pedido expressamente na inicial.
Requer também seja majorado o valor da
indenização por negativação indevida, tendo em vista que se tratam de
duas negativações, e ainda porque o apelante teve perda de seu tempo útil
para solucionar a questão. Destaca ser o apelante advogado e sócio de
uma banca de advocacia, e tais fatos geraram bastante constrangimento
perante seus sócios e colegas, ademais, seu score perante as instituições
financeiras foi reduzido.
Alega também que o termo inicial dos juros
de mora deve ser desde o ato ilícito, conforme a Súmula n. 54 do Superior

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Tribunal de Justiça.
O recurso é tempestivo e bem preparado. Fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.
Em resposta (fls.186/190) o banco apelado
requer seja mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. ADRIANO LOPES BEIRÃO ajuizou ação
declaratória de dívida cumulada indenização por danos morais contra
BANCO BRADESCO S/A, pela qual afirma ter aberto conta salário perante
o réu e por sugestão da gerente do banco também foi aberta uma outra
conta corrente vinculada aquela, sem cobrança de taxas por determinado
período e com outras vantagens. Ao sair do emprego a conta deixou de ser
movimentada e o autor teve seu nome inscrito em cadastro restritivo no
valor de R$ 499,87.
Procurou o
gerente do banco que lhe explicou que o valor se tratava de taxas
incidentes sobre a conta, mas como não teve movimentação, o valor seria
expurgado, e a conta encerrada. Narra que continuou a receber cobranças
e que seu nome se manteve negativado, o que o levou a procurar
novamente o gerente que lhe disse que tudo seria resolvido. Porém, para
sua surpresa, seu nome foi negativado em mais R$5.000,00, o que
tampouco foi esclarecido, mesmo a conta já estando encerrada. Afirma
que, finalmente, o apontamento foi retirado, porém, restou configurada a
má prestação de serviços por parte do réu.
Pretendeu a declaração de inexigibilidade da

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dívida, bem como reparação pelos danos morais sofridos no valor de R$
15.000,00.
Após a apresentação de defesa pelo réu, o
MM. Juiz a quo decidiu pela procedência parcial, pelo que deve ser dado
provimento ao recurso do autor.
De início, verifica-se que a declaração da
inexigibilidade deve alcançar todos os valores que se referirem a conta
corrente no 203611-8, agência 0449 perante o banco, tendo em vista que
restou demonstrado que a conta está encerrada e todo valor nela cobrado
é indevido. Ademais, cabia ao banco a demonstração de que havia débito
em aberto que não permitisse o encerramento da conta, o que não ocorreu
nos autos. Tanto é verdade que a conta está formalmente encerrada
conforme documento emitido pelo próprio banco apelado (fls.20/22).
Desta
feita,
de
rigor
a
declaração
da
inexigibilidade de todo e qualquer débito proveniente da referida conta
bancária.
O recorrente também pretende a majoração
do valor do dano moral arbitrado, pois o autor entende não estar em
consonância com a extensão do dano por ele sofrido.
Restou incontroverso o dano moral causado
ao autor, tendo em vista que o apelado deixou transitar em julgado contra
si a sentença pela falta de interposição de recurso, aceitando, desse modo,
tacitamente a ilicitude de seu ato.
Nesse tocante, verifica-se no caso relação
tipicamente consumerista, sendo aplicável, o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de Justiça através da Súmula n° 297 1. Dessa forma, a responsabilidade
da instituição financeira pela reparação de eventuais danos ocorridos
independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na
prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E no caso é manifesto o vício na prestação do
serviço, haja vista ter restado demonstrado nos autos que o nome do autor
foi indevidamente incluído nos cadastros de proteção ao crédito, em razão
da dívida inexistente, por culpa do banco apelante.
E, diante da situação exposta, é fato que o
apontamento do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito foi
mesmo abusivo. E a jurisprudência é firme no sentido de que, em regra, o
mero apontamento indevido do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito é suficiente para a configuração do prejuízo,
independentemente de outras provas, uma vez que caracterizado pela
ofensa íntima, à vista da proteção constitucional conferida ao direito à
honra e à imagem. A mesma lógica se aplica à manutenção indevida do
nome do consumidor em tais cadastros.
Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DANO
PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. [...]
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a inscrição
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
indevida do nome consumidor em órgão de restrição ao crédito
caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de
comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re
ipsa.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral em favor do ora
agravado, em virtude dos danos sofridos pela inscrição indevida em
órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual não se justifica a
excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem
consignado na decisão agravada.
4. Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice
na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria
fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento 2.
E nesse contexto, é forçoso reconhecer que o
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Ademais, deve-se registrar que o autor
acreditando estar resolvida a questão da primeira negativação de seu
nome, teve novamente seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de
inadimplentes em razão de suposta dívida oriunda da mesma conta
corrente, a qual não tinha movimentação alguma e que culminou no seu
cancelamento, o que tornou ainda mais desgastante essa situação que já
2 AGRG no Ag n° 1192721/SP Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°
2009/0097330-0 Relator Ministro Raul Araújo 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça j. 7/12/2010 DJE 16/12/2010.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
era suficientemente vexatória para ele.
Por
conseguinte,
o
recurso
interposto
comporta provimento, à medida que ficou demonstrado o dano moral, o
qual ofendeu a personalidade da apelante. O valor fixado na sentença
mostra-se aquém do que seria adequado à necessária compensação dos
prejuízos experimentados, não sendo capaz de reparar a vítima do evento
danoso, o que não desestimulará condutas semelhantes do réu.
Assim, o valor da indenização deverá ser
majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este mais adequado ao
caso concreto, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito de
quem quer que seja, e compensando dignamente o ofendido.
II. Por fim, no que toca ao termo inicial para
fixação dos juros de mora, é certo que embora o contrato de conta
corrente já tenha sido extinto, a negativação do suposto débito é originária
dessa relação contratual havida anteriormente entre as partes.
Assim, por se tratar de relação contratual, os
juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 240 do
Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 405 do Código
Civil4, e não a partir do evento danoso conforme pretende o autor, motivo
pelo qual não pode ser aplicada ao caso a Súmula 54 do Superior Tribunal
de Justiça.
III.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
4 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
provimento ao recurso de apelação do autor para declarar a
inexigibilidade de todo e qualquer débito proveniente da conta corrente no
203611-8 da agência 0449; e para majorar a condenação por danos
morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Nelson Jorge Junior
-- Relator --